Tribunal: TJBA
Processo: 0000391-69.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000391-69.2014.8.05.0253 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNON ALVES SOUSA e outros (2) Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONVERTIDA EM INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE (ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL). ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE DOMÍNIO PARA FINS INDENIZATÓRIOS. SÚMULA 150 DO STF E TEMA 810 DO STF. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por herdeiros em face de sentença que julgou improcedente ação reivindicatória, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a propriedade do imóvel por ausência de registro imobiliário em seus nomes e falta de demonstração da cadeia sucessória. Os apelantes sustentam a transmissão imediata da propriedade pelo princípio da saisine e a idoneidade da escritura pública lavrada em favor do genitor para comprovar o domínio. O Município réu apossou-se de parte da área para construção de posto de saúde e quadra poliesportiva, sem o devido processo expropriatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os herdeiros possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta de bem do de cujus antes da finalização do inventário; (ii) saber se a escritura pública de compra e venda, ainda que desprovida de registro imobiliário, é documento suficiente para embasar o direito à indenização decorrente de apossamento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR Pelo princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, conferindo-lhes legitimidade para defender o patrimônio comum antes mesmo da partilha. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia admite que a escritura pública ou promessa de compra e venda, ainda que sem registro, legitima o possuidor/adquirente a receber indenização por desapropriação indireta, privilegiando o direito à justa reparação pelo prejuízo fático sofrido. O apossamento administrativo para fins públicos (construção de equipamentos municipais) sem o pagamento prévio configura desapropriação indireta, consolidando a perda da propriedade e convertendo o direito real em direito à indenização. A causa não se encontra madura para fixação do valor, sendo indispensável a liquidação por arbitramento para apuração do quantum via perícia técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à indenização e determinar o retorno dos autos à origem para liquidação. Tese de julgamento: "1. Por força do princípio da saisine, os herdeiros possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta de imóvel integrante do acervo hereditário, independentemente de prévio registro da partilha." "2. A ausência de registro imobiliário da escritura pública de compra e venda não obsta o direito à indenização por desapropriação indireta, desde que comprovado o desapossamento administrativo e a condição de detentor dos direitos sobre o bem." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245, 1.784 e 1.791; CPC, arts. 487, I, 509, I, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2017; TJ-BA, Apelação nº 8000312-62.2016.8.05.0065, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000391-69.2014.8.05.0253 em que figuram como apelantes EDNON ALVES SOUSA e OUTROS, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE TANHAÇU, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à indenização por desapropriação indireta, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora